Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600248-67.2024.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO A VEREADOR. DOCUMENTOS JUNTADOS SOMENTE APÓS PARECER
CONCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. CONTAS
FINAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO E A
TRANSPARÊNCIA.
ABERTURA
EXTEMPORÂNEA
DE
CONTA
BANCÁRIA.
IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE RESSALVA. OMISSÃO DE GASTOS. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM RECURSOS DO FEFC. CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
PARA DIMINUIR O VALOR A SER RESTITUÍDO.
[...]
5. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período, pode ser
ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas.
Precedentes deste Tribunal. [...] (Acórdão nº 60304, Relator: Dr. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE: 4/2/2022)
Assim, deve ser mantida a sentença que determinou a aposição de ressalva quanto ao
atraso na abertura de conta bancária, especialmente porque é responsabilidade do
candidato o estrito cumprimento das normas eleitorais aplicáveis à campanha.
b.2) Do recebimento de doação estimável de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC de candidato filiado em partido diverso, mas
coligado na eleição majoritária
As diretrizes gerais para a utilização dos recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC nas campanhas eleitorais estão disciplinadas na
Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas
desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou
II - não federados ou coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
[...]

Num. 44413732 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/03/2025 14

Inteiro teor:
13/03/2025
Número: 0600248-67.2024.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 12/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600248-
67.2024.6.16.0018, que julgou desaprovadas as contas prestadas, referente às eleições municipais
de 2.024, da candidata Fabia Leocádia Kojo, em que concorreu ao cargo de vereador, com
supedâneo nos artigos 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, III da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em razão da utilização irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
condenou o prestador ao recolhimento do valor de R$ 880,80 ao Tesouro Nacional, em até cinco
dias da data do trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, na forma dos artigos
17, §§ 2º e 9º e 79, §§1º e 2º da Resolução TSE nº 23.607/2019. Decorrido o prazo sem o devido
recolhimento, proceda-se a execução da decisão nos termos do art. 33 da Resolução TSE nº
23.709/2022. (Prestação de Contas Eleitorais de Fabia Leocádia Kojo, pelo Partido Democrático
Trabalhista - PDT, candidato para o cargo de vereador de Jaguariaíva/PR, julgadas desaprovadas,
tendo em vista que ocorreu repasse de recursos do PP e PSD à candidatura dos partidos PSB e
PSDB, desvirtuaria as regras postas, por não contemplar interesse jurídico entre o doador
originário e o beneficiário final, ainda que houvesse interesse político local. Dessa forma, reputa-se
irregular o recebimento da doação de estimável em dinheiro originários dos Partidos PP e PSD,
referentes à material impresso de campanha, no valor total de R$ 1.775,00 (um mil e setecentos e
setenta e cinco reais), oriundos do FEFC, e R$ 2.660,00 (dois mil e seiscentos e sessenta reais),
originários do Fundo Partidário. Sendo o valor corresponde a 8,86% do total de recursos
movimentados na campanha, comprometendo sua regularidade; SUPLENTE).RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FABIA LEOCADIA KOJO (RECORRENTE)
ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 FABIA LEOCADIA KOJO VEREADOR
(RECORRENTE)
ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44413732
13/03/2025
14:18
Acórdão
Acórdão

Num. 44413732 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/03/2025 14:18:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031314183452100000043358091
Número do documento: 25031314183452100000043358091
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2025 14:34:42
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.290

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600248-
67.2024.6.16.0018 – Jaguariaíva – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 FABIA LEOCADIA KOJO VEREADOR
ADVOGADO: ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO - OAB/SP445444
RECORRENTE: FABIA LEOCADIA KOJO
ADVOGADO: ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO - OAB/SP445444
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. CANDIDATA A VEREADORA. ATRASO NA ABERTURA
DE CONTA BANCÁRIA. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO
RECEBIDA
DE
CANDIDATO
A
MAJORITÁRIA.
RECURSOS
ORIUNDOS DO FEFC. PARTIDOS DIVERSOS. IRREGULARIDADE.
OMISSÃO DE DESPESA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE SERVIÇO
DE
DISTRIBUIÇÃO
DE
MATERIAL
DE
CAMPANHA.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
CONTAS
DESAPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença
proferida pelo Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que
desaprovou as contas da candidata à vereadora, eleita como suplente,
no município de Jaguariaíva, relativas às Eleições de 2024, e
determinou o recolhimento de R$ 880,00 ao Tesouro Nacional.
1.2 A recorrente alegou que: a) o atraso na abertura de conta bancária
ocorreu por negligência da instituição bancária; b) a doação estimável

Num. 44413732 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/03/2025 14:18:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031314183452100000043358091
Número do documento: 25031314183452100000043358091
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2025 14:34:42
em dinheiro recebida de candidato a majoritária se referiu à produção
conjunta de propaganda (santinhos); e c) a distribuição de materiais
eleitorais foi realizada por ela. Requereu, então, a aprovação das
contas sem ressalvas.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento do
recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, considerando que as
inconsistências comprometem a regularidade e a transparência das
contas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há três questões em discussão: i) saber se o atraso na abertura da
conta bancária compromete a regularidade das contas; ii) saber se a
doação estimável de recursos oriundos do FEFC de candidato a
majoritária para candidato a proporcional, pertencentes a partidos
distintos, mas coligados, configura irregularidade; (iii) saber se a
omissão de despesas referentes à distribuição de materiais eleitorais
configura irregularidade grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O atraso na abertura da conta bancária configura impropriedade
passível de ressalva, conforme jurisprudência do TRE-PR (Acórdão nº
60304), e a prestadora não se desincumbiu do ônus de comprovar que
a falha não decorreu de sua responsabilidade.
3.2 Sobre a segunda questão, a Resolução TSE nº 23.607/2019 veda
o repasse de recursos do FEFC entre candidatos ou partidos não
pertencentes à mesma legenda na eleição proporcional, ainda que
coligados no pleito majoritário, nos termos do art. 17, §2º e §2º-A.
3.3 A Jurisprudência do TSE e do TRE-PR confirma que a única
possibilidade de transferência de recursos recebidos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC de candidato a
majoritária para candidato a proporcional seria na hipótese de ambos
pertencerem ao mesmo partido político.
3.4 No caso dos autos, a doação estimável de R$ 880,00, oriunda de
recursos do FEFC, foi realizada pela candidata à prefeita, Alcione
Lemos, filiada ao Partido Progressista - PP, à recorrente, filiada ao
Partido Democrático Trabalhista - PDT. Embora os partidos estejam
coligados para a eleição majoritária, a vedação se aplica ainda que se
trate de material de campanha conjunto, porque as candidatas são

Num. 44413732 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/03/2025 14:18:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031314183452100000043358091
Número do documento: 25031314183452100000043358091
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2025 14:34:42
filiadas a agremiações diversas.
3.5 Essa irregularidade enseja o recebimento de recursos de fonte
vedada, sendo devido o recolhimento do valor correspondente ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 17, §2º, §2º-A e §9º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
3.6 Conquanto as duas primeiras irregularidades possam ensejar
apenas ressalva, a omissão de despesas relativa ao registro de
atividade de distribuição de material de campanha é irregularidade que
enseja a desaprovação, em razão da impossibilidade de se aferir o
valor correspondente, e do comprometimento da integridade e da
transparência das contas apresentadas, porque não é crível que a
prestadora tenha distribuído sozinha 20 adesivos perfurados, 5.000
cartões de visita, 20.000 santinhos e 100 adesivos.
3.7 Ainda que o material tenha sido declarado como doação estimável,
o prestador apenas esclarece que foi por ele distribuído, não indicando
se foi distribuído também por outros candidatos ou se houve doação
estimável de serviço de militância.
3.8 Há que se concluir, portanto, pela manutenção da sentença que
desaprovou as contas da prestadora, conforme artigo 74, inciso III da
Resolução TSE n. 23.607/2019, e determinou o recolhimento de R$
880,00 ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença
que desaprovou as contas da candidata e determinou o recolhimento
de R$ 880,00 ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: "i) A doação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha de candidato a majoritária para
candidatos proporcionais de partidos diversos, mesmo coligados para
pleito majoritário, constitui irregularidade e enseja o recolhimento ao
Tesouro Nacional; ii) a omissão de despesas relativa ao registro de
atividade de distribuição de material de campanha é irregularidade que
compromete a integridade e a transparência das contas apresentadas."
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019,
arts. 8º, § 1º, I; 17, §§ 2º, 2º-A e 9º; 53, I, "g"; e 74, III; Constituição
Federal, art. 17, § 1º.

Num. 44413732 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/03/2025 14:18:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031314183452100000043358091
Número do documento: 25031314183452100000043358091
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2025 14:34:42
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspE nº 060018015,
Relatora Min. Cármen Lúcia, DJE 02/08/2023; TRE-PR, Prestação de
Contas Eleitorais nº 060305755, Relator Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/03/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Fabia Leocadia Kojo em face da sentença
proferida pelo Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas da
candidata
ao
cargo
de
Vereadora eleita
como
suplente,
no
município
de
Jaguariaíva, relativas às Eleições de 2024, e determinou o recolhimento de R$ 880,00 ao
Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais (ID 44283388), a recorrente alegou que: a) o atraso na abertura
de conta bancária ocorreu por negligência da instituição bancária; b) a doação estimável
em dinheiro recebida de outro candidato se refere à produção de santinhos em conjunto
(propaganda casada) de modo que não houve desvirtuamento dos objetos relativos às
despesas com recursos do FEFC; c) em relação à ausência de registro e comprovação de
atividades de militância e mobilização de rua, argumentou que a distribuição de materiais
eleitorais foi feita pela própria candidata. Requereu a reforma da sentença recorrida,
para aprovar as suas contas de campanha sem qualquer ressalva.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44295511) manifestou-se pelo conhecimento do

Num. 44413732 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/03/2025 14:18:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031314183452100000043358091
Número do documento: 25031314183452100000043358091
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2025 14:34:42
recurso e, no mérito, pelo desprovimento por entender que a análise global da prestação
de contas revela que as inconsistências identificadas comprometem sua regularidade e
transparência.
É o relatório.

VOTO
a) Da admissibilidade recursal
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da pretensão recursal
Como o presente Recurso Eleitoral se refere às contas da campanha eleitoral do
candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei
nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
Pertinente a análise individualizada de cada irregularidade objeto da irresignação recursal.
b.1) Do atraso na abertura de conta bancária
A propósito do prazo para abertura de conta bancária, o artigo 8º, §1º, inciso I, da
Resolução TSE n. 23.607/2019, prevê:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a
abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil
ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central
do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução. § 1º A conta
bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento bancário ou por
meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão
do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
No caso em análise, o parecer conclusivo indicou que a prestadora procedeu à abertura
da conta bancária em 20/8/2024, 12 dias após a concessão do CNPJ de campanha pela
Receita Federal, configurando um atraso de 2 dias.
Em sede recursal, a prestadora aduziu que o atraso na abertura de conta bancária
ocorreu por negligência da instituição bancária.
Não obstante a alegação da recorrente, não há nos autos qualquer demonstração que
exclua a sua responsabilidade, de sorte que deve ser mantida a sentença que entendeu
pela aposição de ressalva em relação a esta falha.

Num. 44413732 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/03/2025 14:18:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031314183452100000043358091
Número do documento: 25031314183452100000043358091
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2025 14:34:42
Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Regional:
EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO A VEREADOR. DOCUMENTOS JUNTADOS SOMENTE APÓS PARECER
CONCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. CONTAS
FINAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO E A
TRANSPARÊNCIA.
ABERTURA
EXTEMPORÂNEA
DE
CONTA
BANCÁRIA.
IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE RESSALVA. OMISSÃO DE GASTOS. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM RECURSOS DO FEFC. CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
PARA DIMINUIR O VALOR A SER RESTITUÍDO.
[...]
5. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período, pode ser
ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas.
Precedentes deste Tribunal. [...] (Acórdão nº 60304, Relator: Dr. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE: 4/2/2022)
Assim, deve ser mantida a sentença que determinou a aposição de ressalva quanto ao
atraso na abertura de conta bancária, especialmente porque é responsabilidade do
candidato o estrito cumprimento das normas eleitorais aplicáveis à campanha.
b.2) Do recebimento de doação estimável de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC de candidato filiado em partido diverso, mas
coligado na eleição majoritária
As diretrizes gerais para a utilização dos recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC nas campanhas eleitorais estão disciplinadas na
Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas
desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou
II - não federados ou coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
[...]

Num. 44413732 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/03/2025 14:18:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031314183452100000043358091
Número do documento: 25031314183452100000043358091
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2025 14:34:42
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor
repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela
devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado.
Como se pode notar, é vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC por partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação/federação ou não coligados/federados.
O objetivo da disposição é evitar doações do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC a partidos e a candidatos adversários, para que não seja desvirtuada a
lógica das disputas eleitorais, garantindo-se a distribuição equânime dos recursos e o
equilíbrio do pleito.
A Emenda Constitucional nº 97/2017 proibiu as coligações nas eleições proporcionais,
alterando a redação do art. 17, §1º, da Constituição Federal.
Diante dessa vedação constitucional, a interpretação do art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 deve ser no sentido de que os candidatos a cargos proporcionais podem
receber recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
exclusivamente de seu próprio partido ou de outros candidatos filiados à mesma
legenda.
Ao enfrentar a situação, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que a única possibilidade
de transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC para candidatos a cargos proporcionais seria na hipótese de
pertencerem aos mesmos partidos dos candidatos majoritários. Observe-se:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A PREFEITA
E
A
VICE-PREFEITA.
DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL
EXPRESSIVO
DE
IRREGULARIDADES.
RECONHECIMENTO
PELO
TRIBUNAL
REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.DOAÇÕES DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC PARA CANDIDATOS AO
CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS COLIGADOS PARA A DISPUTA
MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL.
IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO
ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação da
qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de

Num. 44413732 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/03/2025 14:18:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031314183452100000043358091
Número do documento: 25031314183452100000043358091
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2025 14:34:42
legenda não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as agremiações
estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário decorre
da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia,
DJE de 02/08/2023)
No mesmo sentido, veja-se o entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
MANIFESTAÇÃO ACERCA DE IRREGULARIDADE CONSTATADA NO PARECER
TÉCNICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA. CAUSA APTA PARA
IMEDIATO JULGAMENTO DE MÉRITO. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS
DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESA. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS. VALOR IRRISÓRIO. IRREGULARIDADE NA
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FEFC.
VALORES POUCO REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. JUSTIFICATIVA. REPASSE DE RECURSOS
ORIUNDOS DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA O CARGO. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E ACOLHIDO. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
8. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser aplicados
pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e
dos candidatos da coligação da qual participe, especificamente para o cargo eletivo
disputado em aliança
(...)
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Relator Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023)
Na hipótese dos autos, a recorrente, filiada ao Partido Democrático Trabalhista - PDT,
recebeu doação estimável em dinheiro, no montante de R$ 880,00 oriunda de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC recebidos pela candidata ao
cargo de prefeita, Alcione Lemos, filiada ao Partido Progressista - PP, pertencente à
Coligação Jaguariaíva Não Pode Parar, formada pelos partidos PP, PDT, UNIÃO e PRD.
A mencionada doação, ainda que estimável em dinheiro, é oriunda de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, e foi realizada e recebida por
candidatos que não pertencem à mesma legenda, o que configura irregularidade diante da
vedação pela legislação eleitoral de doação de recursos a candidatos proporcionais
pertencentes à legenda diversa, ainda que as agremiações estejam coligadas para

Num. 44413732 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/03/2025 14:18:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031314183452100000043358091
Número do documento: 25031314183452100000043358091
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2025 14:34:42
eleição majoritária.
Assim, em que pese a existência de coligação no pleito majoritário entre os partidos dos
candidatos, a doação estimável de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC feita pela candidata ao cargo de prefeita, Alcione Lemos, à candidata
ao cargo de vereadora, filiada em partido diverso, configura irregularidade, a qual enseja o
recebimento de recursos de fonte vedada, sendo devido o recolhimento do valor
correspondente a R$ 880,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 17, §2º, §2º-A e
§9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Importante mencionar que o repasse é vedado ainda que se trate de material conjunto de
campanha, nos termos do entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024. PROVIMENTO PARCIAL. MANUTENÇÃO DE APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
MULTA REDUZIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso interposto visa à reforma de sentença que julgou aprovadas com ressalvas as contas de
campanha do recorrente, determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional e aplicação de multa em
razão de três irregularidades apontadas:
a) doações estimáveis de material de campanha, custeadas com recursos do FEFC, a candidatos
de partidos diversos;
b) recebimento de doação financeira em espécie, de valor superior ao limite permitido, sem uso de
transferência bancária ou cheque cruzado;
c) extrapolação do limite de autofinanciamento da campanha.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
a) se é válida a doação de material de campanha, adquirida com recursos do FEFC, a candidato
de partido diverso;
b) se a doação financeira em espécie, superior ao limite estabelecido, é regular ante a
identificação do doador;
c) se a multa aplicada pela extrapolação do limite de autofinanciamento foi corretamente fixada
no patamar máximo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sobre a doação de recursos do FEFC:
a) O §2º do art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de recursos do FEFC a
candidatos de partidos não coligados;
b) A vedação foi reafirmada pelo STF na ADI 7214 e pelo TSE, consolidando que a formação

Num. 44413732 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/03/2025 14:18:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031314183452100000043358091
Número do documento: 25031314183452100000043358091
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2025 14:34:42
de coligações nas eleições proporcionais foi extinta pela EC nº 97/2017, vedando repasses entre
partidos não coligados.

[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a multa para R$ 700,74, mantendo-se a sentença nos
demais termos.
Tese de julgamento:
"a) A transferência de recursos do FEFC entre candidatos de partidos não coligados constitui
irregularidade grave.
[...]
RECURSO ELEITORAL nº060044430, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz,
Publicação: DJE - DJE, 19/12/2024.

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
FONTE VEDADA. CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Cuida-se de recurso interposto por candidato referente às Eleições de 2024, contra sentença do Juízo da 014ª
Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que desaprovou suas contas de campanha e determinou o recolhimento
ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 18.000,00, oriundo do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), por irregularidade no repasse de recursos de fonte vedada.
Em suas razões recursais, o candidato sustenta a legalidade do repasse por candidata de partido
coligado na eleição majoritária, alegando destinação conjunta do material de campanha para
benefício mútuo.
O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral foi pelo desprovimento do recurso, com
fundamento na configuração de fonte vedada de recursos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se o repasse de recursos do FEFC por candidata de
partido coligado na majoritária, mas diverso do beneficiário, caracteriza irregularidade; (ii)
saber se o percentual da irregularidade impede a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44413732 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/03/2025 14:18:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031314183452100000043358091
Número do documento: 25031314183452100000043358091
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2025 14:34:42
A vedação ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos diversos está prevista no art. 17,
§2º, I e II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, com fundamento na EC nº 97/2017, que proíbe coligações em
eleições proporcionais.
O entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 7214/DF vedou
repasses entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados para o pleito majoritário, visando evitar
burla às restrições constitucionais.
O repasse realizado pela candidata do Partido União Brasil para o recorrente, filiado ao
Movimento Democrático Brasileiro, não possui amparo legal e caracteriza recurso de fonte
vedada.
A jurisprudência do TSE confirma a irregularidade do repasse, com determinação de restituição dos valores
ao Tesouro Nacional, mesmo em casos de percentual elevado em relação ao total da campanha (AgR-
REspEl nº 0600474-07/BA e AgR-REspEl nº 060179762).
A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade é afastada, pois a irregularidade representou
37,35% dos recursos da campanha, comprometendo a lisura da prestação de contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a desaprovação das contas e a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional do valor irregularmente recebido.
Tese de julgamento: &ldquo;O repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) entre candidatos de partidos distintos, mesmo coligados para eleições
majoritárias, configura aplicação irregular e caracteriza recurso de fonte vedada, ensejando a
desaprovação das contas e o recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.&rdquo;
[...]
RECURSO ELEITORAL nº060041159, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE,
16/12/2024.
O valor da irregularidade, correspondente a R$ 880,00, possibilitaria a aprovação das
contas com ressalvas, mediante aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, conforme precedentes desta Corte Eleitoral, entretanto deve ser analisada
em conjunto com as demais falhas ora apreciadas.
b.3) Da omissão de despesas
A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas de campanha, o
artigo 53, inciso I, alínea "g", da Resolução TSE nº 23.607/2019, assim estabelece:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
I - pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas especificadas;

Num. 44413732 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/03/2025 14:18:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031314183452100000043358091
Número do documento: 25031314183452100000043358091
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2025 14:34:42
O parecer conclusivo apontou que houve recebimento de doação estimável em dinheiro
consubstanciada em material propaganda eleitoral - 20 adesivos perfurados, 5.000
cartões de visita e 20.000 santinhos - sem, contudo, constar registro de recursos
utilizados para distribuição do referido material.
A respeito dessa irregularidade, a prestadora informou que a distribuição desse material
de campanha foi realizada por ela mesma, entretanto não há nos autos elementos que
indiquem essa alegação.
Não é crível que a prestadora, eleita suplente com 264 votos, tenha distribuído sozinha
mais de 25.000,00 criativos, de modo que a quantidade elevada de material de campanha
sem registro de pessoal para realização de sua distribuição gera dúvidas quanto à
integridade e à transparência das contas apresentadas.
De qualquer modo, a prestação de serviço voluntário deve ser informada na prestação de
contas como serviço estimável em dinheiro doado por pessoa física com a finalidade de
aferir o limite de gastos em campanha, conforme determina o artigo 5, inciso III, da
Resolução TSE n. 23.607/2019:
Art. 5º Os limites de gastos para cada eleição compreendem os gastos realizados pela
candidata ou pelo candidato e os efetuados por partido político que possam ser
individualizados, na forma do art. 20, II, desta Resolução, e incluirão:
(...)
III - as doações estimáveis em dinheiro recebidas.
A omissão de despesas de campanha é falha de natureza grave na medida em que viola
determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a
devida transparência.
Desse modo, entendo caracterizada a omissão de despesa relativa ao registro de
atividade de distribuição de material de campanha, ainda que realizada pelo próprio
candidato, irregularidade que enseja a desaprovação, em razão da impossibilidade de se
aferir o valor correspondente, e do comprometimento da integridade e da transparência
das contas apresentadas.
Há que se concluir, portanto, pela manutenção da sentença que desaprovou as contas da
prestadora, conforme artigo 74, inciso III da Resolução TSE n. 23.607/2019, e determinou
o recolhimento de R$ 880,00 ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo
a sentença que DESAPROVOU CONTAS de Fabia Leocadia Kojo, candidata eleita como

Num. 44413732 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/03/2025 14:18:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031314183452100000043358091
Número do documento: 25031314183452100000043358091
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2025 14:34:42
suplente ao cargo de Vereadora do município de Jaguariaíva, nas Eleições de 2024, e
determinou o recolhimento de R$ 880,00 ao Tesouro Nacional.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

VOTO VENCIDO

1. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Fabia Leocadia Kojo em face da sentença proferida
pelo Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas da candidata ao cargo
de Vereadora eleita como suplente, no município de Jaguariaíva, relativas às Eleições de 2024, e
determinou o recolhimento de R$ 880,00 ao Tesouro Nacional.
O Desembargador Anderson Ricardo Fogaça apontou a ocorrência de três irregularidades na
prestação de contas: i) atraso na abertura da conta bancária de campanha; ii) transferência do
FEFC para partido diverso, no valor de R$ 880,00; iii) omissão de despesas referentes à
militância ante a declaração de recebimento de doação estimável de material de campanha.
O e. Relator destacou que a primeira irregularidade e o valor da segunda, correspondente a R$
880,00, possibilitariam a aprovação das contas com ressalvas, mediante aplicação dos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade, conforme precedentes desta Corte Eleitoral.
Entretanto, a omissão de despesa com pessoal decorrente da declaração do recebimento de
material de campanha sem comprovação de declaração de pessoal para distribuição do
material ensejaria a desaprovação das contas, razão pela qual negou provimento ao recurso.
2. No caso, acompanho o Relator quanto à conclusão pela possibilidade de aprovação das contas
com ressalvas quanto à primeira e segunda irregularidades, mas divirjo, com a devida vênia,
porque não vislumbro a possibilidade de anotação de irregularidade quanto à omissão na
declaração de gasto com pessoal pelo simples fato do prestador ter recebido doação de material
de campanha.
A irregularidade, apontada pelo Relator, se baseia no fato de que a prestadora, eleita suplente
com 264 votos, tenha distribuído sozinha mais de 25.000,00 criativos, de modo que a quantidade
elevada de material de campanha sem registro de pessoal para realização de sua distribuição
gera dúvidas quanto à integridade e à transparência das contas apresentadas.
Nesse ponto reside minha divergência.

Num. 44413732 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/03/2025 14:18:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031314183452100000043358091
Número do documento: 25031314183452100000043358091
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2025 14:34:42
Em primeiro aspecto, cumpre averbar que a presunção da omissão de despesas na prestação de
contas, desamparada de quaisquer elementos secundários de provas, como aqueles advindos
dos procedimentos de circularização da Justiça Eleitoral, de extratos bancários eletrônicos ou,
mesmo, da impugnação feita por partidos ou candidatos adversários, não serve como lastro para
a concretização de uma irregularidade. Vale dizer, não é possível a imposição de pecha de
irregularidade insanável fundada em mera presunção.
Em segundo plano, não se pode excluir a possibilidade de distribuição dessa espécie de material
eleitoral no comitê de campanha, e a atividade de corpo-a-corpo dos candidatos, bem como a
possibilidade de a prestadora ter simplesmente descartado os materiais que não conseguiu
eventualmente distribuir.
Ainda que isso não fosse suficiente, não é possível aquilatar o valor da irregularidade imposta na
origem - omissão de contratação de militância ou doação estimável de serviços voluntários -de
forma que sem o valor concreto, não é possível impor a desaprovação de contas, já que os
valores são essenciais para se definir a possibilidade de aplicação ou não dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Por tais razões, vislumbra-se a necessidade de reforma da sentença para dar parcial provimento
ao recurso para aprovar as contas com ressalvas.
3. Por todo o exposto, divirjo do Relator para dar parcial provimento ao recurso para aprovar as
contas com ressalvas.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600248-
67.2024.6.16.0018 - Jaguariaíva - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 FABIA LEOCADIA KOJO VEREADOR, FABIA
LEOCADIA KOJO - Advogada das RECORRENTES: ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO -
SP445444 - RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR

Num. 44413732 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/03/2025 14:18:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031314183452100000043358091
Número do documento: 25031314183452100000043358091
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/03/2025 14:34:42
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator. Vencido o desembargador eleitoral Julio Jacob Junior, que declara voto.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.03.2025